Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO ABAIXO DE OITO ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MODIFICAÇÃO PARA REGIME SEMIABERTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes e correção de erros materiais.

1. O fato de se tratar de crime hediondo, por si só, não justifica a fixação do regime fechado (tema 972 STF), de modo que, considerando as condições pessoais do réu e o quantum da pena imposta abaixo de oito anos, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Regime inicial de cumprimento de pena alterado.